Tribunal: TCU
Processo: 000.288/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 1267/2008, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 648838, função null, que teve como objeto OBJETO: IMPLANTAR O CENTRO TECNOLOGICO TEXTILDO SERIDO, VISANDO A PROMOCAO E FORTALECIMENTODA INDUSTRIA TEXTIL, DA REGIAO DO SERIDO-ESTE C ONCENIO SO TERA EFEITO APOS APRESENTADOS, PELOCONVENENTE, E APROVADAS PELA CONCEDENTE, OS DOCUMENTOS DISCRIMINADOS NA SUBCLAUSULA QUARTA DA CLAUSULA QUINTA. (no da TCE no sistema: 1681/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3038/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Estrutural Edificações e Projetos Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 648838, firmado com o Estado do Rio Grande do Norte, o qual teve por objeto "implantar o Centro Tecnológico Têxtil do Seridó, visando a promoção e fortalecimento da indústria têxtil, da região do Seridó", vigente de 15/1/2009 a 4/5/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 28/11/2018 (apresentação da defesa da responsável, peça 63) e 4/4/2022 (emissão do Parecer Técnico Conclusivo da execução do convênio, peça 64); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 122-124) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 125), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 000.288/2024-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Estrutural Edificações e Projetos Ltda. (04.201.519/0001-99). 1.2. Órgão: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.